Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-80.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001803-80.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KARLA IRIGARAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 588.519.921-34 (APELADO), CLAUDIONOR GOULART BENTOS - CPF: 835.912.491-49 (ADVOGADO), EMILIA SANTOS COSTA - CPF: 785.384.241-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal,
acolheu parcialmente

a
exceção de
pré
-executividade para reconhecer
a
ilegitimidade passiva da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discussão de ilegitimidade passiva em execução fiscal quando o nome da parte executada consta da Certidão de Dívida Ativa; e (
ii
) saber se há adequação na fixação de honorários advocatícios conforme critério legal escalonado em detrimento da apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória, conforme consolidado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez, esta pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo, especialmente quando demonstrada por documentos pré-constituídos.

5.
No caso concreto, a ilegitimidade passiva foi comprovada documentalmente, demonstrando-se que a executada já não era proprietária do imóvel na data da ocorrência do fato gerador, tendo alienado o bem anos antes da autuação ambiental que originou a multa.

6.
A fixação de honorários advocatícios observou estritamente os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não se configurando hipótese excepcional para aplicação do critério equitativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É admissível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar primariamente os critérios legais escalonados, reservando-se a apreciação equitativa para hipóteses excepcionais de valor irrisório ou inestimável da causa."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, 5º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp 1.110.925/SP; TJMT, N.U 1010946-05.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
decisão
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal
n.
1001803-80.2021.8.11.0002
movida em desfavor de
KARLA IRIGARAY NOGUEIRA BORGES
, acolh
eu
parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para reconhecer a
i
legitimidade
p
assiva
da parte executada/apelada
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a exceção de
pré
-executividade não seria a via adequada para discutir eventual ilegitimidade passiva do executado, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e a necessidade de dilação probatória.

Afirma, ademais, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Tema 1255, relacionado à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, razão pela qual entende que o processo deveria ser suspenso quanto a este ponto.

Subsidiariamente, sustenta que a fixação dos honorários deveria ocorrer por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando que a aplicação dos percentuais mínimos previstos no §3º do mesmo artigo resultaria em valores desproporcionais e injustos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões no Id.
289560888
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou improcedente o pleito inicial.

O mérito recursal cinge-se essencialmente a dois aspectos: i) a adequação da via excepcional da exceção de
pré
-executividade para aferição da legitimidade passiva em execução fiscal quando o nome do executado consta na Certidão de Dívida Ativa; e
ii
) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em caso de valores expressivos.

Pois bem.

De início
, importa examinar se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para
discussão
da
alegada

i
legitimidade passiva em execução fiscal, quando o nome d
a parte
executad
a
consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa.

A exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente no ordenamento jurídico pátrio, resulta de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo admitida como instrumento de defesa no âmbito da execução fiscal, sem necessidade de prévia garantia do juízo.
Entretanto, sua cognição é limitada, restringindo-se às matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento,
por meio
da Súmula
nº
393, no sentido de que
"a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No caso específico da legitimidade passiva em execução fiscal, contudo, o cenário jurídico apresenta contornos particulares.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
.

Não obstante, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a excipiente logrou comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva.

Conforme destacado na sentença recorrida,
"a executada demonstrou que na data da ocorrência do fato gerador, em 2008, já não era mais proprietária do imóvel"
, sendo que a documentação carreada aos autos demonstra que, desde 2002, o imóvel já havia sido alienado a terceiro, mediante contrato de compra e venda devidamente reconhecido em Cartório.

Ademais, consta que, em 2004, o adquirente do imóvel já se apresentava perante o órgão ambiental (Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA) como proprietário do bem, inclusive tendo celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com aquela entidade, que o reconheceu expressamente como proprietário da área objeto da autuação que originou a multa em cobrança.

Assim, diferentemente do que sustenta o apelante, a ilegitimidade passiva da executada não demandou dilação probatória, tendo sido comprovada por documentos pré-constituídos, suficientes para elidir a
presunção de legitimidade que militava em favor da Certidão de Dívida Ativa.

Nesse sentido, cumpre destacar que, embora o
c.
Superior Tribunal de Justiça tenha, de fato, estabelecido em sede de recurso repetitivo (REsp 1.110.925/SP) que
"não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA"
,
entendo que o referido
entendimento não se aplica de maneira absoluta a todas as situações de execução fiscal.

A
ratio

decidendi

derivada

d
o aludido precedente é a de que, em regra, a presunção de legitimidade da CDA transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade, o que normalmente demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Contudo, quando a ilegitimidade passiva pode ser comprovada de plano,
conforme conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
,
mediante documentos pré-constituídos, sem necessidade de instrução probatória,
tenho como possível

o conhecimento da matéria
em sede de exceção de
pré
-executividade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, já se manifestou no sentido de que

“
A matrícula do imóvel comprova que, na data do fato gerador (13/11/2014), o agravado não era mais o proprietário do bem, que já havia sido transferido a terceiro, afastando sua responsabilidade tributária
”
.

(N.U 1010946-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, publicado
no DJE 09/04/2025)
.

Destarte, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a ilegitimidade passiva foi demonstrada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória complexa, não há que
se falar em inadequação da via eleita, sendo perfeitamente cabível a exceção de
pré
-executividade.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a despeito da relevância da questão suscitada pelo apelante acerca da possibilidade de arbitramento por equidade em causas de valor elevado, matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema
nº
1255), o caso concreto não reclama a suspensão do feito.

Isso porque, na sentença recorrida, os honorários foram fixados em estrita observância ao disposto no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, adotando critério escalonado, conforme determinação legal.

A pretensão de fixação por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, não encontra respaldo na jurisprudência dominante dos tribunais superiores, que têm reiteradamente afirmado que o referido dispositivo possui caráter excepcional, aplicável somente nas hipóteses de valor irrisório ou inestimável da causa, situação que não se configura no caso em tela.

Ademais, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação dos honorários nos moldes determinados pela sentença recorrida, considerando os parâmetros estabelecidos pelo legislador
.

Imperioso destacar, outrossim, que o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe, por si só, a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria.

A determinação de suspensão depende de deliberação expressa do relator, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não havendo nos autos notícia de tal determinação específica para o caso em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025